Tribunal: TJMT
Processo: 1046846-07.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046846-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), IDIRLEY ALVES PACHECO - CPF: 011.998.341-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (IMPETRANTE), EVERTON FAGUNDES PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 758.475.901-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia impõe a reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, não se tratando de mera reprodução automática de decisão anterior.

4.

A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.

O modus operandi revela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de ardil para atrair a vítima, execução mediante disparos de arma de fogo pelas costas, prática do crime em via pública com risco à coletividade e ocultação da arma utilizada.

6.

A periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

7.

Há indicativos de ameaça e intimidação de testemunhas, inclusive com imputação de coação no curso do processo, o que demonstra a necessidade da custódia para resguardar a instrução criminal, especialmente considerando a fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

8.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é legítima quando fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciem a necessidade da custódia.

2.

A gravidade concreta do modus operandi e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

A existência de indícios de intimidação de testemunhas autoriza a custódia cautelar para assegurar a instrução criminal, inclusive na fase plenária do Tribunal do Júri.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319, 282, I e § 6º, e 413, § 3º; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV, 148 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1015357-83.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de habeas corpus impetrado por Joelma Medeiros Gonçalves em favor do paciente
IDIRLEY ALVES PACHECO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva na sentença de pronúncia, sem fundamentação idônea e concreta. Sustenta que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com juízo de certeza ou condenação, sendo insuficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão impugnada limita-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, de forma atual e individualizada, qualquer risco real decorrente da liberdade do paciente.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares sólidos, não havendo registro de tentativa de fuga, descumprimento de determinações judiciais ou embaraço à atividade jurisdicional durante toda a persecução penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida no id. 337971867.

As informações foram dispensadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Dr. MAURO BENEDITO POUSO CURVO
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sumariado:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio qualificado (art. 121, §2.º, I, III e IV, do CP), sequestro (art. 148 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP) – Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia – Fundamentação concreta e contemporânea – Modus operandi extremamente violento, dissimulação para atrair a vítima, disparos pelas costas e risco à coletividade – Ocultação da arma de fogo e posterior intimidação de testemunhas – Periculosidade do agente evidenciada – Preservação da ordem pública e da instrução plenária – Inadequação das medidas cautelares alternativas – Condições pessoais favoráveis que não afastam a segregação – Inexistência de constrangimento ilegal – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, registro que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. Sua cognição, embora sumária, deve ser suficiente para identificar constrangimento ilegal manifesto.

No caso vertente, após detida análise dos elementos carreados aos autos,
não vislumbro a alegada ilegalidade
.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, impõe ao magistrado o dever de reapreciar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, não se tratando de mera reprodução automática de fundamentação pretérita.

No caso concreto, a magistrada
a quo
procedeu à reavaliação criteriosa dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar,
demonstrando, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito ou a realizar mero juízo de admissibilidade acusatória.

A autoridade judiciária fundamentou a manutenção da segregação cautelar em circunstâncias fáticas específicas e atuais, notadamente:

a) Quanto ao
modus operandi
e à garantia da ordem pública:

Utilização de ardil e dissimulação para atrair a vítima ao local do crime;

Execução covarde, com disparos de arma de fogo pelas costas, enquanto a vítima conduzia veículo automotor;

Ocorrência em via pública movimentada, com acidente de trânsito subsequente, expondo a coletividade a risco concreto;

Ocultação deliberada da arma do crime, evidenciando tentativa de frustrar a produção probatória.

Tais elementos revelam não apenas a brutalidade da conduta,
mas também a periculosidade concreta do agente, cuja liberdade representa ameaça atual e real à ordem pública.

b) Quanto à garantia da instrução criminal:

Existência de relatos de ameaças e intimidações dirigidas a testemunhas e familiares da vítima;

Prática do crime previsto no art. 344 do CP (coação no curso do processo), demonstrando disposição do paciente em obstruir a persecução penal.

Importante destacar que, no procedimento do Tribunal do Júri,
a instrução criminal não se encerra com a pronúncia
. Subsiste fase instrutória em plenário, perante o Conselho de Sentença,
momento em que testemunhas serão novamente ouvidas, desta feita diante dos jurados leigos
.

A preservação da higidez do ambiente probatório até o julgamento popular exige, portanto, a continuidade da segregação cautelar, sob pena de comprometimento irreversível da busca pela verdade real.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva,
sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, o Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da pronúncia. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, observa os requisitos legais e constitucionais, e revela-se imprescindível à tutela da ordem pública e à garantia da regular tramitação do processo até o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
, mantendo incólume a decisão que conservou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026